Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade do auto de infração no SA03407249 e da respectiva multa (R$2.347,76).
3. Em suas razões recursais, sustenta a nulidade do ato administrativo, ante o descumprimento do art. 277, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo agente de trânsito. Requer a reforma da sentença para que seja declarado nulo o auto de infração mencionado e a respectiva multa cobrada.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 50019591).
6. No caso, a autora foi abordada e autuada em fiscalização de trânsito, ante a negativa de realização de teste do etilômetro ou outro exame que certifique a influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03407249 (ID 50019562), razão pela qual foi aplicada à autora a penalidade prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Segundo os artigos 165-A e §3o do 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no referido código ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Com efeito, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool e/ou outra substância psicoativa o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido.
8. A indicação de características sobre o estado de embriaguez do condutor não é obrigatória para validade do auto de infração, nos termos da Súmula 16, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação” (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
9. Ademais, consoante a Súmula 312 do STJ, para a imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. E nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN, o órgão deve expedir, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo. Assim, na autuação em flagrante, a expedição do respectivo auto na presença do condutor vale como notificação do cometimento da infração, independentemente de sua assinatura.
10. Por conseguinte, o auto de infração impugnado atendeu a todos os requisitos previstos no artigo 280 do CTB, especialmente porque o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento (artigo 46, da Lei n.o 9.099/95).
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.